Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL DE CONVIVÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. ARTS. 1.694 E 1.695 CC. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE QUE IMPEDEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECEITUÁRIOS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO ATESTAM A SUPOSTA INCAPACIDADE PARA O LABOR. VERBA ALIMENTAR INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
3. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
4. Não há na legislação atual a fixação de um lapso temporal mínimo para fins de reconhecimento da união estável.
5. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges/companheiros está fundamentado no princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material.
6. Para não desvirtuar a verdadeira natureza jurídica da obrigação, faz-se necessária a comprovação de que o alimentando de fato esteja impossibilitado de prover, por seu esforço, sua subsistência, bem como das reais condições financeiras de quem, por direito, estaria obrigado a prestar auxílio.
7. Os receituários e exames médicos acostados aos autos não atestam a suposta incapacidade do Apelante para o labor, razão pela qual não se afigura legítima a sua contemplação com verba alimentar.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
9. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
10. Recurso improvido. Retificada, de ofício, a verba honorária.